Tribunal: TJMT
Processo: 1043789-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043789-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FELIX - CPF: 113.181.948-90 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043789-51.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Recorrida(s):

Luiz Carlos Felix

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se não foi a Ré quem negativou o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LUIZ CARLOS FELIX
em desfavor de
ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por pertinência, intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no valor R$ 1.855,00 (um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), contrato no. 13862221, vencida em 12/01/2017, objeto dos autos”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação com os fatos narrados na exordial e que não realizou a restrição discutida nos autos.

Sustenta que:

“Frisa- se, não foi o contestante quem lançou o nome do mesmo no rol de maus pagadores. Portanto, a empresa que negativou o nome da parte contrária foi empresa diversa, qual seja: ITAPEVA VII.

Fica claro que a inclusão da divida ora discutida, NÃO realizada pelo contestante e sim por outra empresa diversa, como já mencionado a ITAPEVA VII”.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que no extrato de negativação juntado a exordial consta que o apontamento objeto destes autos, no valor de R$ 1.855,00, vencido em 12/01/2017, foi comandado por
“ITAPEVA VII FIDC NP
”.

Deste modo, considerando que não foi o Recorrente
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
quem negativou o nome do autor nos órgãos protetivos, mas sim o fundo de investimento
“ITAPEVA VII FIDC NP”,
bem como ausente a prova da existência de relação jurídica entre o Reclamante e o Reclamado, entendo que não há como imputar a este qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

Deste modo, ausente a prova da existência de relação jurídica entre as partes, entendo que não há como imputar ao Recorrente
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Portanto, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021